Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por ODIMILSON SOARES QUEIROZ, em face do Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, com o objetivo de preservar a autoridade da decisão proferida por esta egrégia 4a Turma Cível, nos autos do agravo de instrumento n° 0710657- 95.2017.8.07.0000. ODMILSON alegou que, em razão de indeferimento de pedido de desconsideração de personalidade jurídica da COOPERATIVA COOPERFÊNIX, formulado em incidente instaurado em cumprimento de sentença, interpôs agravo de instrumento n. 0710657- 95.2017.8.07.000. O Colegiado dessa 4a Turma Cível deu provimento ao recurso e para cassar a decisão, determinando a reabertura da instrução processual e com a inversão do ônus da prova. Aduziu que o processamento do incidente “nunca foi retomado pelo MM. Juízo de origem, sob a justificativa de que ainda existia patrimônio da executada”. Contudo, “verificou-se, posteriormente, o equívoco daquele Juízo na premissa equivocada de existência de patrimônio da Cooperativa Executada. Assim, dando prosseguimento ao feito, o Exequente/Reclamante requereu a instrução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que foi indeferido pela decisão reclamada. O juízo teria violado “frontalmente a autoridade da decisão proferida pela 4a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento n°. 0710657- 95.2017.8.07.0000”. Ao final, requereu: i) a suspensão da decisão proferida no processo no 0003226-69.2013.8.07.0007 e que indeferiu a reabertura da instrução do incidente; ii) a determinação para que o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga reinicie o imediato processamento do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi facultado ao autor justificar o cabimento da reclamação e a regularizar a representação processual. O reclamante colacionou petição de ID 25507510 e procuração, conforme ID 26187354. É o relatório. Decido. Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em face do Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, tendo em vista decisão proferida nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido do exequente para que seja reapreciado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 507 do CPC (ID. 85633183). O pedido já foi indeferido pela decisão de ID. 72415616, a qual já se encontra preclusa. Observe o exequente que a referida decisão lastreou-se não só na existência de bens da executada, como também no fato de que essa está em recuperação extrajudicial, fato que demonstra a viabilidade do cumprimento de suas obrigações e adimplemento de dívidas, nos termos do plano de recuperação homologado. Renove-se o ofício à 19a Vara Cível de Brasília, com vistas a verificar a existência de eventual crédito em favor da executada COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA (EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL), nos Autos no. 2003.01.1.114349-3, face à penhora recaída no rosto daquele feito. Caso existente, poderá ser transferido para o juízo da recuperação, em razão do entendimento do STJ, abaixo exposto. Isso porque referida Corte entende que ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído anteriormente ou após o deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no juízo da recuperação (EDcl no AgInt no AREsp 1416008/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 24.9.19, DJe 30.9.19). Intime-se o exequente para que se manifeste quanto ao interesse processual, nas vertentes necessidade e utilidade, para manutenção deste feito suspenso.” Com efeito, verifica-se que a reclamação é manifestamente inadmissível. De início, percebe-se que o reclamante pretende, na verdade, reabrir o debate em torno de questão preclusa. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi resolvido por decisão proferida em 17/09/2020 e da qual o reclamante teve ciência em 23/09/2020 (ID 25156033 - Pág. 17). Ressalte-se que após a solução do incidente, ODMILSON manifestou-se pelo menos em outras duas oportunidades naqueles autos, mas não apresentou qualquer recurso. E somente propôs a presente reclamação em 27/04/2021, após ver negado seu pedido para que o juízo reconsiderasse o desfecho dado à questão. Logo, é manifesta a intenção de reacender questão já decidida, a qual não impugnou oportunamente e pelos meios adequados. O reclamante sustentou que “não há que se falar em preclusão. Isso porque, quando o Juízo de piso deixou de garantir a autoridade da decisão pela primeira vez, havia, em tese, o fundamento da “existência de patrimônio da executada”. Mas em uma segunda oportunidade, “quando houve a constatação de que não existia mais qualquer patrimônio livre e desembaraçado ou a possibilidade de futuramente se constituir algum bem capaz de garantir a quitação da presente execução, nasceu nova oportunidade para prosseguimento do incidente”. Contudo, a Reclamação não presta como substitutivo de recurso. Aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica acerca da impossibilidade da utilização desse instrumento processual para reagitar questão já preclusa. A propósito, confira-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante no 20. Matéria preclusa por falta de interposição de recurso pela parte reclamante. 1. A reclamação não se presta a servir como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 12321 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA PARA REANÁLISE DE MATÉRIA PRECLUSA E COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a propositura de reclamação está condicionada à chance de a questão impugnada poder ser revisitada no processo principal. Ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III - O agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 37387 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 30-03-2020 PUBLIC 31-03-2020) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. JUROS DE MORA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEBATE DE MATÉRIA PRECLUSA NA DEMANDA DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE. 1. Trata-se de Reclamação contra decisum de Turma Recursal que debate a fixação de juros de mora em ação indenizatória por danos extrapatrimoniais. Contra a decisão monocrática que negou seguimento à Reclamação foram opostos aclaratórios de cunho infringente. 2. A argumentação trazida destina-se, na realidade, a obter a reforma do julgado. Por essa razão, diante do princípio da fungibilidade recursal, recebo o recurso como Agravo Regimental e passo a examiná-lo. 3. A sentença estabeleceu juros de mora a partir do arbitramento da indenização por danos morais. O recurso inominado nada menciona a respeito do termo a quo dos juros, silêncio esse também visível na decisão atacada. O reclamante pretende se valer da presente e excepcional demanda para reabrir debate de matéria preclusa, o que é inviável. 4. Agravo Regimental não provido. (EDcl na Rcl 10.346/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 01/02/2013) Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE No 42. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula Vinculante no 42 enuncia que “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008, e Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante alega que houve aplicação indevida da SV 42 no acórdão reclamado, que julgou procedentes embargos à execução, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão executado em data anterior à edição da referida súmula. 3. O enunciado sumular nada diz a respeito dos parâmetros temporais de sua aplicação ou intangibilidade da coisa julgada, revelando, assim, a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e o verbete em apreço. 4. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedente: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 24126 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA NA ORIGEM, PORQUANTO MOVIDA EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO LEGALMENTE CABÍVEL. FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O Recurso Especial não combate fundamento suficiente à manutenção do aresto recorrido, qual seja, o não cabimento de Reclamação como substitutiva do recurso legalmente previsto para a hipótese. Inafastável, assim, a incidência da Súmula 283/STF, segundo a qual é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual não é possível conferir à reclamação caráter substitutivo de recurso. Precedentes do STJ: AgInt na Rcl 32.740/AL, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27.6.2018; AgInt na Rcl 34.023/RR, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 21.3.2018. 4. Agravo Regimental da Sociedade Empresária a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 836.195/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 30/04/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. CASO CONCERTO QUE NÃO SE AMOLDA A NENHUMA DAS HIPÓTESES AUTORIZATIVAS DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de reclamação contra decisão de inadmissão de recurso especial por deserção. O recorrente defende a impossibilidade de ocorrer juízo de admissibilidade enquanto Recurso Especial representativo de controvérsia repetitiva não for julgado pelo STJ. 2. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, não é possível conferir à reclamação caráter de substitutivo de recurso. 3. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl. 32.740/AL, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27.6.2018) AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DESCUMPRIMENTO - INEXISTÊNCIA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Consoante a jurisprudência desta eg. Corte Superior, o ajuizamento da reclamação, que constitui medida correicional, pressupõe a existência de um comando positivo desta Corte Superior cuja eficácia deva ser assegurada, protegida e conservada (ut Rcl 2784/SP, 2a. Seção, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ 22.5.2009). 2. Na hipótese, inviável o manejo do presente instrumento processual porquanto, conforme entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, não se pode permitir a utilização da reclamação como substitutivo de recurso. Precedentes dos STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgIn(AgInt na Rcl. 34.023/RR, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 21.3.2018) Noutro vértice, no acórdão cuja autoridade se pretende preservar, não houve a imposição peremptória de obrigação de “exibição” da escrituração contábil da cooperativa devedora, mas apenas a determinação de reabertura da instrução, após o reconhecimento da necessidade de inversão do ônus da prova agitada naquele agravo de instrumento pelo recorrente, ora reclamante. Nesse ponto, cabe colacionar excerto do acórdão, lavrado nos seguintes termos: “No caso específico, alega-se confusão patrimonial, em especial com relação ao presidente da cooperativa, em cuja conta corrente foram encontrados e bloqueados mais de R$ 300.000,00 em dinheiro, embora se trate de mero servidor público e não apresentou qualquer justificativa para ter à sua disposição tamanha quantia. Ademais, alegou-se que não seria coerente o fato de não se encontrar qualquer montante ou patrimônio em nome da Cooperativa, enquanto seu presidente dispõe de um montante tão vultoso em conta particular. Diante desse quadro, o Agravante pugnou pelo acesso a contabilidade escritural da Cooperativa, para demonstrar que aquela importância pertenceria à Cooperativa e, portanto, haveria a confusão patrimonial, o que levaria à procedência do seu pedido formulado em sede do respectivo incidente. Tenho que nesse ponto assiste razão ao Agravante, porque seria humanamente impossível o credor demonstrar a confusão patrimonial na espécie, se não forem deferidos os meios para tanto. Cabe lembrar que os documentos contáveis da empresa fazem prova do que nele constam e em desfavor do comerciante, daí ser não só razoável, como pertinente o pedido de acesso ou exibição da escrituração contábil da cooperativa, para se verificar a regularidade na sua condução dos seus objetivos. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo, para cassar a decisão e determinar o retorno do incidente ao juízo de origem, para sua devida instrução, nos termos dos fundamentos lançados. Nesse passo, não se vislumbra o descumprimento de determinação do colegiado, uma vez que os documentos demonstram que, tão logo operado o trânsito em julgado, o juízo a quo determinou a intimação da COOPERATIVA e demais requeridos para que apresentassem a prova documental no prazo de 15 dias, referindo-se expressamente ao que restou decidido no Acórdão. Ressalte-se que o julgamento do incidente pela primeira instância ocorreu após o decurso de mais de um ano da intimação das partes acerca da reabertura da instrução, e após, inclusive a manifestação e juntada de documentos pelas partes. Logo, ainda que de forma contrária aos interesses do credor, decorreu do regular desencadeamento dos procedimentos processuais, e como resultado da entrega da prestação jurisdicional, cuja solução jurídica ocorreu segundo o convencimento motivado do julgador, à vista dos elementos existentes nos autos e por ele examinados. E sob essa ótica, a irresignação do credor quanto à alegada injustiça da decisão não prescindiria do adequado recurso como meio de revisar o acerto ou desacerto acerca do julgamento de mérito do incidente. Embora a reclamação não se trate de recurso, a sistemática processual deve abrangê-la, uma vez que não se justifica o dispêndio de tempo e esforços do serviço judiciário para levar a julgamento reclamação manifestamente inadmissível, postura que afrontaria os princípios da economia processual e razoável duração do processo. Feitas essas considerações, o art. 932, III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a incumbência de não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Custas pelo requerente. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator